Tribunal: TJDFT
Processo: 0725830-48.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Termo de ajustamento de conduta. Coisa julgada. A transação firmada em termo de ajustamento de conduta tem partes distintas e objeto diverso, eis que trata de conduta no âmbito da proteção de direitos coletivos e difusos, ao passo que o processo individual trata de direitos subjetivos. Conforme decidiu o TJDFT, “...a homologação de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC não tem o condão de criar coisa julgada em desfavor da coletividade que o processo coletivo visa proteger, limitando direitos ou criando obrigações aos substituídos ou tutelados, mormente quando desfavoráveis aos interesse de consumidores com hipossuficiência técnica.” (00020056120168070002 - (0002005-61.2016.8.07.0002 - Res. 65 CNJ, Relator: LEILA ARLANCH, DJE: 25/09/2020).
3 – IRDR. Suspensão do processo individual. Com o julgamento do IRDR 2016.00.2.034904-4, o TJDFT firmou a tese de que “expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador” Não há mais sentido em falar em suspensão do feito.
4 – Mora na entrega de unidade. Data da entrega das chaves como marco. Questão já examinada em julgamento anterior, em que se adotou o tese estabelecida em IRDR.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.